Tribunal: STF
Processo: ARE 1354485
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. EFICÁCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, à luz da redação original do art. 62 da Constituição da República, não perde a eficácia a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias. As medidas provisórias editadas em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 32/2001 continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. A Medida Provisória nº 2.180-35/2001 não foi revogada por medida provisória posterior, tampouco houve deliberação pelo Congresso Nacional, permanecendo, portanto, em vigor.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.